Tribunal: TJMT
Processo: 0013998-67.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013998-67.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA (RECORRENTE), ELTON LUIZ PSCHEIDT - CPF: 711.713.551-49 (ADVOGADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE CASTRO PAZ (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR JUNIOR FERNANDES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSSON RAPHAEL RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.675.341-10 (RECORRENTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria e de qualificadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida por Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2o, IV, do CP, visando a despronúncia e a improcedência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para justificar a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado; e (ii) definir se é possível excluir, desde já, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

1. Há nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justificam a pronúncia, conforme exigido pelo art. 413 do CPP, por homicídio, notadamente porque “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13a ed. – p. 641/642).

2. Depoimentos de duas testemunhas presenciais, prestados na fase policial e em juízo, indicam que o recorrente entregou a arma ao autor dos disparos, configurando indícios de participação.

3. A negativa de participação apresentada pelo acusado não encontra amparo no conjunto probatório, estando isolada diante das demais provas colhidas.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, pois há relatos de que o disparo fatal ocorreu pelas costas, surpreendendo a vítima e impossibilitando reação, circunstância que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença

5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

2. A exclusão de qualificadora em sede de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, arts. 413, 414, 581, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1o.7.2025; TJMT, RSE n. 1012802-35.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26.6.2025; TJMT, RSE n. 0001327-35.2011.8.11.0091, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 20.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0013998-67.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0013998-67.2016.8.11.0042),
que o pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] – art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 292423966).

O recorrente sustenta que: 1) as provas produzidas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) não estaria caracterizado o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Pede o provimento para que seja despronunciado ou afastada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID 292423972).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 292423975).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 292423977).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA – INSUBSISTÊNCIA – AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXTIRPADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – 3. TESES DE IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO RECORRIDA QUE EM SEU PRÓPRIO TEOR CONCEDEU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, EXATAMENTE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS – AO CONTRÁRIO DO QUE ARGUMENTA A DEFESA, O FATO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO IMPLICA NA NECESSIDADE DE ABSOLVER SUMARIAMENTE O AGENTE, POIS SÃO QUESTÕES DIVERSAS E INDEPENDENTES – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 298500386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21 de novembro de 2016, por volta das 03h, nas dependências do Posto de Combustível do Parque Atalaia, situado no Bairro Parque Atalaia, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos ALEXANDRE CASTRO PAZ, OSMAR JUNIOR FERNANDES BARBOSA e CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA, imbuídos de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com emprego de arma de fogo (não apreendida), mataram a vítima Allysson Raphael Ramos da Silva, que foi atingida por vários disparos de arma de fogo, um dos quais, provocou-Ihe a lesão descrita no laudo de necropsia n°83097/2015 (fis. 40/62), a qual foi a causa eficiente de sua morte. [...]

Ato continuo, o codenunciado CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA entregou nas mãos do denunciando ALEXANDRE uma arma de fogo, a qual trazia consigo.

Por sua vez, o denunciando ALEXANDRE apoderou-se da arma de fogo, oportunidade em que efetuou vários disparos contra a vítima Allysson Raphael Ramos da Silva.

Convictos da consumação do crime, os denunciandos ALEXANDRE CASTRO PAZ, OSMAR JUNIOR FERNANDES BARBOSA e CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA, empreenderam fuga do local.

A vítima foi atingida por um dos disparos de arma de fogo, na região lombar esquerda, a qual foi suficiente para causar sua morte, conforme Laudo de Necropsia às fis. 40/62.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Allysson Raphael Ramos da Silva, já que esta não esperava o ataque e foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo pelas costas.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALEXANDRE CASTRO PAZ como incurso no artigo 121, § 2°, IV do Código Penal e OSMAR JUNIOR FERNANDES BARBOSA e CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA como incursos no artigo 121, § 2°, IV c/c artigo 29, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular. [...].
”
(Vinícius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 292423864)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade delitiva restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Boletim de Atendimento, certidão de óbito, Laudo de Confronto Necropapiloscópico, Laudo de Necrópsia.

Há indícios suficientes de participação

quanto à pessoa do acusado. [...]

Da análise dos autos constata-se que o acusado foi apontado pela testemunha ocular (Thauan Lucas Rosa Cebalho) que estava com a vítima no momento do crime, a qual narrou que vulgo “Pixú”, após a discussão com a vítima Alysson, pegou a arma de fogo de outro indivíduo que estava com ele, podendo dizer que seria o acusado pois o viu entregando algo a “Pixú” que atirou logo em seguida.

Outrossim, em que pese a tese defensiva argumentar que as testemunhas asseveraram que os tiros não foram desferidos pelo acusado, impende destacar que pelo conjunto probante coligido aos autos há indícios de unidade de desígnios entre os acusados, mormente por ter sido o acusado quem supostamente entregou a arma do crime para o autor dos disparos, foragindo ambos (partícipe e executor) juntos do local.

Portanto, há indícios suficientes de participação delitiva para subsidiar a pronúncia do acusado, sendo que o animus necandi extrai-se, a priori, do conjunto probatório apresentado nos autos, mormente pelo modus operandi e evidencias destacadas pelo Laudo Necroscópico. [...]

Ademais, analisando detidamente as provas coligidas, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta do acusado, ou que afaste os indícios suficientes de autoria, a ponto de consubstanciar-se no reconhecimento de causas que excluam a ilicitude ou que acarretem sua impronúncia.

Destarte, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia, sendo que o réu deve ser pronunciado para serem apreciadas as eventuais teses de defesa pelo Conselho de Sentença, mas por ora, há elementos suficientes de autoria delitiva que pairam sobre o acusado, para sustentar a decisão de pronúncia. [...]

Neste ponto, cabe salientar que as provas coligidas aos autos denotam que o crime foi supostamente perpetrado com recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto, em tese, a vítima foi atingida pelo disparo pelas costas, o que fundamenta a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em sede de pronúncia. [...]

Ex positis
, PRONUNCIO o acusado CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA, vulgo “Caique”, nascido em 5/7/1993, filho de Raquel Fernandes de Lima, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - ID 292423966)

P
ois bem.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Atendimento Médico emitido pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (ID 292422945 - pág. 13/15), Certidão de Óbito (ID 292422945 - pág. 41), Laudo de Confronto Necropapiloscópico no 1026/2015 (ID 292422945 - pág. 43/48), Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2015.81654-01 (ID 292422945 - pág. 49/71), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Rita de Cássia Ramos, mãe da vítima (ID 292422945 - pág. 39/40), Thauan Lucas Rosa Cebalho, amigo da vítima e testemunha ocular (ID 292422945 - pág. 72/73), Jackson Paião Pereira, amigo da vítima e testemunha ocular (ID 292422945 - pág. 84/86).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rita de Cássia Ramos, Thauan Lucas Rosa Cebalho, Jackson Paiao Pereira e o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias ID 292423955).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
em 21.11.2016, por volta das 3h, nas dependências de um posto de combustível no Bairro Parque Atalaia, em Cuiabá/MT, após a vítima confrontar Alexandre Castro Paz (vulgo “Pixú”), Osmar Junior Fernandes Barbosa (vulgo “Juninho”) e o recorrente sobre a morte de um amigo. Após, ao virar-se para retornar de onde havia vindo, o recorrente teria entregado uma arma de fogo a Alexandre Castro Paz, que efetuou diversos disparos contra a vítima, atingindo-a na região lombar esquerda. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde permaneceu internada por 11 (onze) dias antes de vir a óbito.

- Rita de Cássia Ramos [mãe da vítima] declarou, em Juízo, que ao tomar conhecimento do ocorrido dirigiu-se ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. Ao conversar com um amigo de seu filho, soube que o crime teria decorrido de uma ameaça feita por “Buiu” [possivelmente confundido com “Pixú”] a Thauan Lucas Rosa Cebalho. Segundo ela, seu filho resolveu intervir em defesa do amigo e, ao virar-se para se afastar, foi atingido por um disparo. Assegurou que a vítima não possuía desavenças com os acusados e perdeu a vida ao tentar proteger o amigo. Acrescentou que não conhecia CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA, apenas sabia quem era sua mãe, e não se recordava de ter ouvido menção ao nome dele em relação aos fatos
(Relatório de Mídias ID 292423955)
;

- Jackson Paião Pereira [amigo da vítima] confirmou, na audiência de instrução, que presenciou a discussão entre a vítima e Alexandre Castro Paz, conhecido como “Pixú”, identificando-o como o autor dos disparos. Confirmou ter visto quando este recebeu a arma de fogo de um de seus acompanhantes. Afirmou que foi atingido de raspão na mão e ratificou os reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia, apontando CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA e Osmar Junior Fernandes Barbosa como os indivíduos que estavam com o autor dos disparos (Relatório de Mídias ID 292423955)
;

- Thauan Lucas Rosa Cebalho [amigo da vítima e
testemunha ocular], declarou, em sede policial, que por volta da 1h da madrugada, a vítima chegou ao local acompanhada de um amigo e, cerca de uma hora depois, avistou Alexandre Castro Paz, conhecido como “Pixú”, em uma roda de amigos com “Caique” [recorrente] e Osmar Junior Fernandes Barbosa. Demonstrando irritação, a vítima se aproximou do grupo, porque circulavam boatos no bairro de que “Pixú” teria assassinado o irmão do depoente, “
e falou para ele e seus amigos irem embora do Posto pois não eram bem visto no bairro e nisso mostrou que estava com uma arma de fogo na cintura
”. Ao virar-se para chamar Jackson Paião Pereira, viu o recorrente passar um revólver para Alexandre Castro Paz que efetuou diversos disparos pelas costas da vítima
(ID 292422945 - pág. 72/73).

Em juízo alegou estar presente no momento do crime e ter havido uma discussão entre a vítima e Alexandre Castro Paz. Relatou que, após o desentendimento, alguém entregou uma arma a Alexandre Castro Paz, que disparou quando a vítima se virou. Acrescentou ser possível que o recorrente tenha sido o responsável pela entrega da arma, por tê-lo visto repassando um objeto ao autor dos disparos instantes antes
(Relatório de Mídias ID 292423955)
;

- CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA [recorrente], em interrogatório judicial, negou qualquer participação no crime. Alegou que, após ter estado em uma festa, dirigiu-se ao posto de combustível por volta das 4h da manhã, onde permaneceu por cerca de trinta minutos, momento em que uma discussão teve início em frente à conveniência. Declarou não ter identificado os envolvidos na altercação e que fugiu imediatamente ao ouvir os disparos. Informou que estava acompanhado de seu irmão, Osmar Junior Fernandes Barbosa, além de Tiago e um indivíduo conhecido como “Hulk”. Negou ter mantido qualquer contato com a vítima e afirmou não tê-lo visto, tampouco a seus amigos, naquele local. Disse ainda ser apenas conhecido de Alexandre Castro Paz por residirem no mesmo bairro e declarou desconhecer os motivos pelos quais foi acusado (Relatório de Mídias ID 292423955)
.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a testemunha Thauan Lucas Rosa Cebalho, presente no momento do crime, afirmou, em Juízo, que viu o recorrente entregando uma arma para Alexandre Castro Paz efetuar os disparos contra a vítima.

A testemunha Jackson Paião Pereira, também presente no local dos fatos, confirmou, igualmente em Juízo, que Alexandre Castro Paz foi o autor dos disparos, tendo pego a arma de uma das pessoas que o acompanhavam, dentre elas o recorrente, conforme reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. (ID 292422946 - pág. 2)

A assertiva do recorrente de não participar do crime e não estar acompanhado de Alexandre Castro Paz apresenta-se isolada, destoando significativamente das demais provas colhidas nos autos.

No contexto, há elementos suficientes, produzidos em Juízo, para a pronúncia de
CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA
por homicídio, notadamente porque “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13a ed. – p. 641/642).

Com efeito, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AREsp n. 2.847.385/ES, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1/7/2025).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
O conjunto probatório revela a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, com depoimentos testemunhais e documentos que indicam o recorrente como autor da tentativa de homicídio [...]A controvérsia sobre os fatos e a existência de versões conflitantes impõem a aplicação do princípio do in dubio pro societate, devendo a análise final sobre a excludente de ilicitude ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
” (RSE 1012802-35.2022.8.11.0042 – Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 26.6.2025)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Logo, a pretensão de despronúncia afigura-se improcedente.

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
Allysson Raphael Ramos da Silva
foi atingido por 1 (um) disparo de arma de fogo, na região lombar esquerda (
Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2015.81654-01 – ID 292422945 - pág. 49/71
), quando estava em local público, após ter dado as costas a

Alexandre Castro Paz e sem qualquer chance de defesa,
cuja dinâmica induz que a vítima pode ter sido surpreendida. Essa versão possui lastro nos depoimentos de Thauan Lucas Rosa Cebalho e Jackson Paião Pereira, em ambas as fases da persecução penal (ID 292422945 - pág. 72/73 e 84/86 e
Relatório de Mídias ID 292423955).

Ressalte-se que
“o fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 933).

A propósito, esse e. Tribunal assim decidiu:

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas ocorre quando manifestamente improcedentes. No caso, o fato de a vítima ter sido atingida pelas costas (e, não, nas costas) pode caracterizar a surpresa, situação que, em tese, dificultaria qualquer reação de defesa, de modo que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir se tal circunstância é apta, ou não, a configurar a qualificadora prevista, no art. 121, § 2o, IV, do CP.”
(TJMT, RSE 0001327-35.2011.8.11.0091 – Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 20/03/2025)

Destaca-se, ainda, o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal, segundo o qual somente
“se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
www.tjmt.jus.br
).

Nesse quadro, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido [CP, art. 121, § 2o, IV] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025